Tribunal: TJES
Processo: 5001055-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001055-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO GUILHERME DE JESUS PAULA FREITAS
COATOR: 2 vara criminal de serra
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO GUILHERME DE JESUS PAULA FREITAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009610-77.2022.8.08.0048.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando que a autoridade coatora se valeu de fundamentação genéria para a manutenção da prisão.

Afirma que a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é fundamento suficiente para o decreto prisional.

Pugna pela concessão liminar, da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 4220649, de lavra do e. Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4262048).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4293479), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO GUILHERME DE JESUS PAULA FREITAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009610-77.2022.8.08.0048.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, destacando que a autoridade coatora se valeu de fundamentação genérica para a manutenção da prisão.

Afirma que a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é fundamento suficiente para o decreto prisional.

Pugna pela concessão liminar, da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pelo e. Desembargador Substituto, ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Como pontuado naquela oportunidade, o “
habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração
.” (AgRg no HC n. 786.745/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na hipótese vertente, a impetrante colacionou tão somente a decisão proferida em audiência de custódia (ID nº 4212328), responsável pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID nº 4212331), não juntando ao caderno processual os documentos decorrentes do auto de prisão em flagrante, cópia da denúncia, etc., documentos os quais reputo
essenciais
para análise do presente remédio heroico, eis que as razões invocadas dependem do confronto das circunstâncias fático-jurídicas levadas ao conhecimento da autoridade.

Não obstante, por se tratar do direito de deambulação do paciente, faz-se necessária uma análise, ainda que perfunctória, acerca da existência ou não de constrangimento ilegal.

Consta das decisões proferidas que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Depreende-se dos autos que, no dia 07/11/2022, policiais militares receberam informações de que traficantes do Bairro Planalto Serrano, Serra/ES, estariam em posse de uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, os que levou os agentes a se dirigirem à região e realizarem um cerco.

No decurso da operação, os militares avistaram o acusado carregando uma mochila preta que, ao notar a presença dos policiais, descartou uma arma de fogo e empreendeu fuga em direção a uma residência, onde fora abordado por outra equipe que estava no local.

Em busca pessoal, fora localizado na posse do coato um carregador de pistola calibre 9 mm, municiado com 15 (quinze) munições, e uma carga com 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, além disso, na área ao redor da residência, os policiais encontraram a arma de fogo que havia sido anteriormente descartada (uma pistola 9 mm) e a mochila preta, na qual havia um tablete de maconha, 28 (vinte e oito) pedras de crack, um sacolé contendo a mesma substância em pó, 419 (quatrocentos e dezenove) pinos de cocaína, uma sacola plástica contendo a mesma substância, 396 (trezentos e noventa e seis) buchas de maconha, dois pedaços da mesma substância e diversos pinos para armazenamento de cocaína.

Em que pesem as alegações da impetrante, pode se observar que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, os quais servem de fundamento para o decreto prisional, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas - 25,56g de crack, 37,96g de cocaína e 49,40g de maconha -, o que, somado à forma de acondicionamento dos tóxicos - em mais de 100 porções individuais, prontas para venda - bem como à notícia de que o recorrente integra, em tese, associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 170.235/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELE VÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (457 gramas de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agravante, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes)
III – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de arma, munições e material para distribuição dos entorpecentes também denotam a gravidade concreta da conduta delituosa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, limitando-se a insurgência defensiva aos fundamentos da prisão preventiva, fica preclusa a análise da preliminar de ausência de prova da materialidade delitiva (nesse sentido, EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, na medida em que foram apreendidos mais de 5 quilos de entorpecentes, com embalagens semelhantes às que são utilizadas por facção criminosa, além de armas e munições.
(...) (AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022.)

Nesse contexto, revela-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
” (AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODO DE ACONDICIONAMENTO. APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes encontrados, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de arma, munições e material para distribuição dos entorpecentes, circunstâncias que denotam a gravidade concreta e servem de fundamento para o decreto prisional. Precedentes STJ.

2. Revela-se “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
” (AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

3. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.